Tribunal: TJES
Processo: 5022357-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022357-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIA LUCIENE VENTURA DA SILVA RANGEL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES IRREGULARES. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. VALIDADE DOS CONTRATOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a declaração de nulidade de contratos temporários firmados com o Município e o pagamento de FGTS, ao argumento de violação ao princípio do concurso público.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade das contratações e condenando o ente público ao pagamento do FGTS .

O Município interpôs recurso sustentando a regularidade das contratações temporárias, ausência de sucessividade irregular e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se os contratos temporários firmados pela Administração Pública são nulos por desvirtuamento da regra constitucional do concurso público, e, em caso negativo, a existência de direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso merece provimento. A contratação temporária pela Administração Pública encontra respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

A nulidade do vínculo somente se configura quando evidenciado desvirtuamento dessa finalidade, especialmente em hipóteses de contratações sucessivas, contínuas e prolongadas, aptas a substituir vínculo efetivo. No caso concreto, não restou demonstrada a ocorrência de sucessivas renovações ininterruptas capazes de desnaturar o caráter temporário da contratação.

A análise dos vínculos revela a existência de lapsos temporais entre os contratos, bem como limitação temporal compatível com a legislação de regência, circunstâncias que afastam a alegada continuidade artificial do vínculo. À vista das fichas funcionais acostadas aoas autos (id 18842903) denota-se que o primeiro vinculo se iniciou em junho/2022,

A mera existência de mais de um contrato temporário, por si só, não implica nulidade, sendo imprescindível a comprovação de abuso ou fraude à regra do concurso público.

Não há nos autos elementos que evidenciem que a Administração tenha se valido da contratação temporária como mecanismo de burla sistemática ao concurso público.

Ao contrário, a dinâmica contratual revela utilização legítima do instrumento excepcional previsto constitucionalmente. Nesse contexto, não se verifica o desvio de finalidade apontado na sentença. A jurisprudência das Turmas Recursais e deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a ausência de sucessividade irregular e de prorrogações abusivas afasta a nulidade do contrato temporário. A propósito, conforme paradigma análogo, reconhece-se a validade de vínculos temporários quando respeitados os limites legais e inexistente continuidade ininterrupta.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade, são prorrogações exageradas, ou contratações sucessivas, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional do regime, em evidente burla ao princípio republicano do concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES
tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Nesse sentir, revela-se,
in casu
, irrazoável declarar qualquer nulidade da designação temporária consumada, visto a extensão configurada, esta, incapaz de macular sua higidez.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça Capixaba enfrentando temática similar, já alcançou entendimento, ao qual se filia, acerca da ausência de nulidade em contratos temporários entre a administração pública e o servidor lato senso, quando ausente as sucessivas renovações, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).
3. No caso concreto, não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com o Município de Ibatiba, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS
. [...] Enfatiza-se que, no caso, também não há como aferir se as três contratações de aproximadamente dez meses cada, que não foram contínuas, referiam-se às mesmas atividades na estrutura da Administração Municipal. 6. Voto vencido: Patente a nulidade da contratação temporária e o direito ao recebimento do FGTS no caso em apreço. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJ-ES - AC: 00006213920198080064, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021) GF

A declaração de nulidade, portanto, não pode se fundar em presunções, exigindo prova concreta de irregularidade, a qual não se verifica no caso. Afastada a nulidade dos contratos, inexiste fundamento jurídico para condenação ao pagamento do FGTS.

A sentença recorrida, ao reconhecer a nulidade sem a devida comprovação de desvirtuamento do regime temporário, divergiu da orientação jurisprudencial consolidada.

Impõe-se, portanto, sua reforma integral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso e
dar-lhe
provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: A ausência de sucessivas renovações irregulares ou de continuidade ininterrupta afasta a nulidade da contratação temporária, sendo indevido o pagamento de FGTS quando não configurado o desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)